Tribunal: TJDFT
Processo: 0719047-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719047-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Busca e Apreensão – Sigilo de Determinados Atos – Proporcionalidade – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". A Decisão agravada deferiu o pleito da parte autora, ora recorrida, para determinar o sigilo das petições do autor que indiquem a localização do veículo objeto dos autos, bem como dos atos do Juízo, das consultas aos sistemas judiciais e, principalmente, dos mandados expedidos até que se apreenda o veículo nos autos da Ação de Busca e Apreensão. Não vislumbro razões para conceder a antecipação de tutela pleiteada, porquanto a Decisão está fundamentada em expressa previsão legal, além de haver posicionamento reiterado desta Egrégia Turma Cível reconhecendo-se tal possibilidade. Com efeito, o artigo 189, I, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de tramitar em segredo de justiça os processos em que o exija o interesse público ou social. Na espécie, o Magistrado de origem determinou o sigilo dos atos relacionados às novas buscas do automóvel objeto da lide. Não verifico a existência de qualquer prejuízo à defesa do réu sendo que, ao menos em análise sumária, deve ser mantido o entendimento do Juízo a quo. Demais, a possibilidade de sigilo para determinados atos processuais nas Ações de Busca e Apreensão já foi objeto de apreciação por esta Egrégia Turma Cível, tendo se entendido que a medida busca dar efetividade às decisões judiciais: (Acórdão 1240751, 07006391020208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1293225, 07246630520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator